Tribunal: TJSP
Processo: 2122976-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Processual. Ação revisional. Decisão que indeferiu pretendida antecipação de tutela. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, com contraditório diferido (exceção), que nada autoriza no caso concreto, tendo em vista que não estão satisfeitos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente o fumus boni iuris, e dada

Ementa:
Processual. Ação revisional. Decisão que indeferiu pretendida antecipação de tutela. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, com contraditório diferido (exceção), que nada autoriza no caso concreto, tendo em vista que não estão satisfeitos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente o fumus boni iuris, e dada orientação emanada do C. Superior Tribunal de Justiça, esposada por este E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.